Tribunal: TJSP
Processo: 2027958-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Fatos novos trazidos à baila que, ademais, não se prestam a infirmar a conclusão adotada – Ausência das

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Fatos novos trazidos à baila que, ademais, não se prestam a infirmar a conclusão adotada – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.